Tribunal: TJSP
Processo: 1010731-63.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente para saques e compras – valor liberado integralmente através de transferência bancária na conta da contratante, com o

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente para saques e compras – valor liberado integralmente através de transferência bancária na conta da contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF – sem prova do comprometimento integral da margem de 30% para empréstimo consignado - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado - demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010731-63.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA
DA CONCEICAO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 2o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.441
APEL.No: 1010731-63.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico - autora
alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado
empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito
com “reserva de margem consignável - RMC” – não utilização
do cartão de crédito pela requerente para saques e compras –
valor liberado integralmente através de transferência bancária
na conta da contratante, com o intuito de fazer incidir os
encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo
consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela
parcela mínima de 5%, além do IOF – sem prova do
comprometimento
integral
da
margem
de
30%
para
empréstimo consignado - desvirtuamento do cartão de crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais
onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade
de empréstimo consignado - demanda procedente – recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica movida por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA em face de BANCO BMG
S/A, alegando, em síntese, que contratou empréstimo consignado com o réu, contudo,
foi embutida a contratação de cartão de crédito com RMC (RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL). Argumenta haver imposição clara de venda casada de cartão de
crédito, sendo enganada, pois jamais solicitou referido cartão, e que a dívida se tornou
impagável. Destarte, amparada nas regras de proteção ao consumidor, pleiteia a
inversão do ônus da prova e, no mérito, requer a declaração da inexistência do negócio
jurídico, subsidiariamente pleiteando a conversão do RMC em empréstimo consignado.
2. A r. sentença de fls. 156/159 julgou improcedente a
demanda, carreando à parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00, observada a gratuidade
judiciária.
3. Recorre a vencida (fls. 161/182), reiterando a tese de
venda casada, pois contratou apenas empréstimos consignados, que se encontram dentro
da margem permitida pela Lei 10.820/03, sem nunca solicitar a RMC, anotando que
também não recebeu cartão de crédito para utilizar o valor emprestado, que foi
depositado direto em conta corrente por meio de TED. Assim, tudo condiz com a
contratação de empréstimo consignado, sendo evidente que foi induzida a erro pelo réu
a contratar uma dívida impagável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. O recurso foi processado e respondido (fls.185). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece acolhimento. A autora alega que
buscava contratar empréstimo consignado e não o serviço de cartão de crédito
consignado com desconto de parcela mínima de seu benefício previdenciário, o que
torna a dívida impagável, uma vez que apenas são descontados valores a título de juros
e encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais solicitou cartão de crédito,
tampouco o utilizou. Todavia, denota-se que foram creditados em conta corrente os
valores de R$1.139,00 e R$135,29 através de transferências bancárias (TED) efetuadas
pelo banco réu (fls. 137/138).
6. Analisando a documentação constante nos autos e a
condição pessoal da autora (idosa e baixa renda), soa verossímil a alegação de que foi
levada a erro, não tendo a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC) e
sim empréstimo consignado com desconto de parcelas fixas em seu benefício
previdenciário.
7. Realmente, nada há no feito que indique que a autora
tenha recebido o plástico e realizado saque ou compras com o controvertido cartão de
crédito consignado. Na verdade, o crédito foi disponibilizado em sua conta através de
transferência bancária, com notório desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito
em que o banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o consumidor.
Igualmente, não há provas de que tenha atingido todo o limite de 30% para empréstimo
consignado.
8. O cartão de crédito consignado apenas disponibiliza um
limite de crédito em favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras ou saques,
terá um valor mínimo da fatura debitado dentro do limite de 5% de seus proventos
líquidos e que são descontados diretamente em folha de pagamento, com incidência de
encargos financeiros sobre o saldo devedor remanescente até que este seja integralmente
quitado, com os descontos mensais de 5% quando o beneficiário não liquida
integralmente a fatura.
9. Evidente que os limites dos encargos do cartão de
crédito consignado são superiores ao do empréstimo consignado. No presente caso,
verifica-se que os contratos foram celebrados em 25.05.2018, época em que vigentes os
limites estabelecidos pela PORTARIA INSS n. 1959 de 08.11.2017, atualmente em
2,08% a.m. (empréstimo consignado) e 3,00% a.m. (cartão de crédito).
10. Vale dizer, o réu travestiu os saques e/ou compras que
poderiam ser feitas com o limite do cartão de crédito, já liberando o montante total
desse limite através de transferência na conta da autora, com o intuito de fazer incidir os
encargos superiores aos da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF que incidirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos meses sobre o saldo do rotativo, tornando o crédito muito mais oneroso para a
consumidora.
11. E nem se argumente que a requerente poderia
simplesmente quitar a fatura integralmente e se livrar dos encargos sobre o saldo
remanescente do rotativo, pois, se ela procurou a instituição financeira para solicitar
empréstimo consignado, por óbvio não possuía disponibilidade financeira para quitá-lo
já no mês seguinte.
12. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito e repetição em dobro, é certo que a autora
faz jus à readequação dos encargos para que seja respeitado o limite de juros de
empréstimo consignado à época da contratação, com determinação do número de
parcelas mensais fixas, respeitado o limite da margem total de comprometimento de
35% dos rendimentos líquidos da autora, com base na MP 681/15. Ademais, os valores
já descontados do benefício da autora deverão ser utilizados para amortização do
respectivo empréstimo.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses critérios,
resolve-se alterar a solução singular para decretar a procedência da demanda a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva de margem consignável” em
contrato de empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo pré-determinado,
descontadas do benefício previdenciário da autora, observando-se os limites de juros e
encargos dessa modalidade, de acordo com a Portaria vigente na época, compensando-
se os excessos indevidamente cobrados, inclusive o IOF.
14. Diante desse desfecho, passa o réu a responder pela
integralidade das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos do
CPC/15.
15. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43836
APEL.No: 1010731-63.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZ : MARIO CAMARGO MAGANO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela
Douta Maioria, este no sentido de dar provimento ao
recurso como movimentado pela autora, o que se tem em
conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador
Jovino de Sylos, dele ouso divergir, ainda que sempre
respeitando o posicionamento adotado por meus pares, uma
vez que entendo que o recurso como intentado pela autora
deveria ser no todo rejeitado, o que implica assim na
manutenção
do
entendimento
perfilhado
pelo
D.
Sentenciante, pelo qual foi julgada improcedente a demanda
como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em
atenção ao conjunto dos autos, verifico que a demandante
contratou fornecimento de cartão de crédito junto ao banco
réu, conforme “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado” encartada no feito, sendo fato, portanto, e ao
contrário do quanto por ela relatado na exordial, que
resultou plenamente caracterizado o vínculo contratual
entre os litigantes, o que se dá de modo a justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente os descontos mensais como promovidos pelo réu,
estes que levou a cabo na condição de banco/administrador
dos serviços contratados.
Assim, diante da documentação juntada ao
todo processado, e por força das alegações das partes,
forçoso concluir que resultou plenamente demonstrada nos
autos a contratação de cartão de crédito consignado pela
autora, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de
consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao
contrário do quanto alegado pela autora, além de ter esta
efetivamente contratado o uso do cartão de crédito em
questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo,
aos saques referentes aos valores a ela concedidos,
valores estes que foram creditados pelo réu em conta
bancária mantida pela inconformada, fato que permite
reconhecer que contava a ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta
comprovada pela juntada aos autos do comprovante referente
a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso
reconhecer,
portanto,
que
resultou
caracterizada
a
contratação pela autora do fornecimento de cartão de
crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a
sua livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez
que aderiu a todos os termos do contrato como por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado, o que permite entender que deve, reconhecida sua
condição de usuária dos serviços contratados, ainda que
consumidora, suportar o compromisso, e nos limites do
quanto então por ela assumido.
Portanto, de rigor firmar posição no sentido
de que a reserva da margem consignável se mostra lícita e
adequada aos limites da contratação, sendo fato que os
valores impugnados pela demandante se mostram no todo
devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em
liberação da reserva, ou mesmo na cessação, ainda que
eventual, dos descontos que foram levados a cabo.
De outra banda, forçoso reconhecer que não
resultou caracterizada qualquer prática de conduta ilícita
por parte da instituição financeira, esta que justificasse
a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato
de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi
transferido para a conta da autora, estando, portanto, os
descontos
como
promovidos
pelo
réu
regularmente
autorizados, o que justifica o decreto de improcedência do
feito, e que me leva a rejeitar assim, e de forma
integral, os pedidos como apresentados pela autora, tanto
na exordial, quanto em suas razões de apelo.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V.
Decisão proferida pela 12a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
se deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664,
por
Acórdão
subscrito
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em
17/11/2017, cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a
cartão de crédito para uso de 'reserva de margem
consignável' (RMC)
Pedido cumulado de repetição de
débitos dos valores mínimos lançados e de indenização
pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que
assevera que houve a adesão espontânea e feito um 'saque'
de valor que foi transferido para a conta da autora,
segundo autorizado pela MP no 681/2015 Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de
jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão
de crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os
juros e encargos serem ajustados para essa modalidade,
usando a média de mercado, mas sem fixação de indenização
por danos morais
Irresignação recursal de ambas as
partes: a-) da instituição financeira, insistindo na
legalidade da operação; b-) da autora, objetivando a
repetição, em dobro dos valores, a fixação de danos morais
e a declaração da inexigibilidade da dívida
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca da autora em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário Licitude da
reserva de 5% instituída pela Lei 13.172, de 21/10/2015,
oriunda da conversão da MP no 681/15, proposta como ação
governamental para impulsionar a economia, elevando de 30
para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos pela
Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo
em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante
Circunstância em que a reserva dessa margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários
Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge para
a recente orientação da Resolução CMN no 4.549/2017, na
qual estabelecida a impossibilidade do 'rotativo' por mais
de 30 dias
Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é
procedimento lícito e amparado em Lei, não se
caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial
integralmente
rejeitada
nesse
aspecto
-
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que
implica
na
cumulação sucumbencial
em grau recursal,
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido
e do trabalho adicional dos advogados Circunstância, no
caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento
processual
na
instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil
reais) em favor dos patronos da instituição financeira

Sentença reformada
Apelação da instituição financeira
provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do
entendimento como adotado pelo D. Maioria, entendo que a
R. Sentença hostilizada deveria se constituir em alvo de
integral manutenção, o que me permite entender como
improcedente a Ação proposta contra o Banco, de sorte a
assim reconhecer a plena exigibilidade do contrato de
cartão de crédito como firmado entre as partes, daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrendo a integral imposição a autora de condenação no
que toca a arcar com as custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como em relação aos
Honorários Advocatícios, estes que, por minha forma de
encarar os fatos, deveriam ser agora majorados para R$
2.000,00, em atenção aos termos do quanto vem disposto
pelo artigo 85, §11, do CPC de 2015, ainda que observada a
gratuidade processual que lhe foi concedida no feito.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego
provimento ao Apelo, assim procedendo nos termos do Voto
Vencido que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12500C93
5
10
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
12EC2113
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010731-63.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.